Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-04.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001480-04.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO DUFLOTH - CPF: 390.989.230-20 (RECORRIDO), RAFAEL MENDES OLIVEIRA - CPF: 748.996.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO EM RAZÃO DE BURACO PISTA – DANO NO VEÍCULO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária é objetiva em garantir o bem-estar dos seus usuários, de onde sua tese de que não tem responsabilidade pelos objetos que caem na pista não a socorrem, pois seria muito cômoda tal posição, de onde a empresa ficaria apenas com os bônus e não os ônus de responsabilidade da própria atividade que exerce.

Dano material devidamente comprovado.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, e condenou a promovida, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$ 5.959,50
, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de danos materiais ocasionados ao autor no valor de R$ 5.959,50(cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização em danos morais, ante a inexistência de qualquer ato ofensivo realizado pela reclamada capazes de gerar o dano moral.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

O promovido interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alega a necessidade de reforma da sentença vez que não houve falha na prestação de serviço, ausente o ilícito e o dever de indenizar.

Houve a apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Alega a parte autora que no dia
21/12/2022
, por volta das 20h30min, trafegando no sentido de Rondonópolis para Cuiabá (trecho principal BR-364, 130, 1 ao 258,0), após o pedágio - próximo à “farinha de osso”, caiu em um buraco localizado na pista de rolamento da esquerda.

O autor aduz que após o acidente acionou a concessionaria reclamada que foi até o local, mas não prestou a devida assistência.

Afirma que por sua própria conta se deslocou do local do acidente com os passageiros do veículo através de táxi que contratou, levando o carro avariado de guincho por meio da seguradora Porto Seguro, a qual o promovente acionou após a inércia da concessionária.

No dia seguinte (22/12/2022), foi obrigado a se alimentar nas redondezas e pernoitar em um hotel mais próximo com sua família (Hotel Horto), sendo levado de táxi, bem como o veículo guinchado, para a cidade de Cuiabá - MT, mediante os serviços prestados por sua seguradora.

Pleiteia a condenação da ré em danos materiais (
R$ 5.428,00
) e morais.

A Concessionária, nas razões apresentadas, alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, pugnando pela improcedência dos danos materiais e não configuração dos danos morais.

No caso dos autos, vê-se que o autor juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada, com nota fiscal do conserto e fotos dos danos no veículo.

Destaca-se que em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Nesse sentido:

“ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ACIDENTE OCASIONADO EM RAZÃO DE DESNIVEL NA PISTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais. (N.U 1011186-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos materiais.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 19/02/2024